Tribunal: TJDFT
Processo: 0709669-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0709669-59.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DA SILVA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, Dr. Edson Lima costa, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de CARLOS AUGUSTO DA SILVA CRUZ, por meio da qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela credora agravante, mantendo-se íntegra decisão anterior que apenas suspendeu o processo executivo, deixando de homologar o acordo extrajudicial firmado entre as partes litigantes para reconhecer as cláusulas ali pactuadas, notadamente a confissão de dívida, o novo saldo devedor, as penalidades ajustadas e as condições de pagamento. Em suas razões recursais, informa e sustenta a exequente que ajuizou execução fundada em cédula de crédito bancário; que, após a citação e negociações, as partes celebraram acordo extrajudicial prevendo confissão de dívida, pagamento parcelado, multa de 20% e vencimento antecipado em caso de inadimplemento; que o pacto também determinou a suspensão do feito durante o cumprimento das parcelas. Alega que a r. decisão agravada esvaziou a vontade das partes, retirando eficácia às cláusulas pactuadas, especialmente no que tange às consequências do descumprimento. Defende violação aos princípios da autonomia da vontade e do “pacta sunt servanda”, à Portaria Conjunta 153/2024/TJDFT, bem como ao art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, que determina a homologação das transações extrajudiciais quando não há vício de consentimento ou ilicitude. Aduz que a r. decisão recorrida gera insegurança jurídica e cria verdadeiro “limbo” processual ao admitir a suspensão do processo, mas rejeitar os elementos essenciais do negócio jurídico, inclusive a confissão de dívida. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para determinar a homologação da transação celebrada entre as partes litigantes, mantendo-se a suspensão do processo como consequência natural do cumprimento das parcelas. Preparo regular, ID 82013332. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inc. II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, do CPC). A despeito do entendimento esposado pelo d. Juízo de origem no sentido de apenas suspender o processo executivo, impõe-se uma reanálise da questão à luz dos princípios que regem o processo civil contemporâneo, especialmente aqueles voltados à promoção da autocomposição, à economia processual e à efetividade da jurisdição. O art. 139, inc. V, do CPC, confere ao magistrado o dever de promover, a qualquer tempo, a autocomposição entre as partes. Trata-se de medida que prestigia a autonomia da vontade das partes e evita o ajuizamento de novas demandas, promovendo a pacificação social e a racionalização da atividade jurisdicional. Acerca da (des)necessidade de homologação judicial de acordo formulado entre as partes, diz a boa doutrina que: "Atos da parte (ou das partes). São os praticados pelo autor, pelo réu, pelos terceiros intervenientes e pelo Ministério Público. Em regra, tais atos produzem seus efeitos imediatamente (art. 200). Como se vê, o termo "partes" é tomado num sentido processual, ou seja, é a pessoa ou ente que figura no processo defendendo alguma posição jurídica, ativa ou passiva, ainda que não ostente qualquer pertinência com o direito material deduzido no processo. Nesse sentido, basta que haja interesse que a causa seja dirimida de uma ou de outra forma para que a pessoa seja tida como parte, apta a praticar ato processual. Assim, são partes inclusive o “amicus curiae” e o interveniente anômalo (intervenção da União, por exemplo, com base no art. 5o da Lei no 9.469/97). [...] Os atos, que podem consistir em declarações unilaterais (praticamente todos os atos das partes enquadram-se nessa categoria) ou bilaterais (celebração de acordo, seja para suspender o processo ou para ultimar uma transação) da vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. O que significa que independentemente da vontade do juiz produzem o efeito almejado. Determinados atos, entretanto, para produzir efeitos processuais, exigem homologação judicial. É o que ocorre com a desistência da ação (art. 200, parágrafo único) e com a celebração de acordo sobre o objeto do processo. Não obstante a exigência da intervenção do juiz em certos casos (para homologação), a regra é a imediatidade do efeito almejado. Por exemplo, desde a celebração do acordo (transação) sobre o direito substancial deduzido no processo, não mais se pode cogitar das posições jurídicas anteriormente sustentadas. A homologação do juiz é ato vinculado, ato que somente pode ser negado em casos excepcionalíssimos." (DONIZETTI, Elpídio - Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a edição, São Paulo: Atlas, 2018, p. 240). Assim, os efeitos materiais são produzidos imediatamente a partir da celebração, de tal sorte que eventual decisão homologatória tem caráter meramente declaratório voltado à produção de efeitos processuais. No caso em apreciação, observo que, através do acordo de ID 251776798, o executado reconheceu a pretensão executiva, ao tempo em que as partes modificaram substancialmente a avença no que diz respeito ao valor do débito e condições de pagamento, sendo a última prestação obrigacional prevista para ocorrer em 25/09/2026 (ID 251776798), data a partir da qual o processo de execução deverá ter seu rumo retomado pelo d. Juízo de origem, seja para declarar extinta a execução pelo cumprimento do acordado, seja para dar continuidade aos atos executórios na hipótese de inadimplemento. Com efeito, caso descumprido o acordo homologado, o credor poderá prosseguir nos mesmos autos de forma mais célere e com o aproveitamento de atos processuais, sem a necessidade de nova citação e, ainda, afastando a possibilidade de ampla discussão em torno do débito pela via dos embargos à execução. Dessa forma, a homologação judicial do acordo revela-se não apenas juridicamente possível, mas também recomendável, por representar solução menos onerosa, mais célere e mais eficaz para todas as partes envolvidas, além de preservar os recursos do Poder Judiciário e evitar a multiplicação de demandas sobre o mesmo objeto. Cito jurisprudências do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça para amparar a tese exposta, “in verbis”: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial, sob fundamento de perda superveniente do interesse de agir em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acordo firmado deve ser homologado e se o processo deve ser suspenso até o cumprimento integral da transação. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência predominante do TJDFT entende que a simples assinatura do executado no instrumento de transação, sem que tenha constituído advogado nos autos, não configura comparecimento espontâneo capaz de suprir a ausência de citação. Assim, quando a transação extrajudicial é firmada antes da citação, ou seja, antes da formação da relação processual prevista no art. 239 do CPC, e tendo o acordo o mesmo objeto do pedido inicial, tem-se reconhecido a perda superveniente do interesse processual. No caso, a relação processual se aperfeiçoou com o comparecimento espontâneo da executada aos autos, pois assinou o acordo acompanhada de advogado com poderes para receber citação e transigir. A transação realizada no curso da execução não acarreta necessariamente a extinção do processo, mas a suspensão do feito pelo prazo de cumprimento da avença, segundo a inteligência do art. 922 do CPC. Cuidando-se de direito disponível do credor e em vista da autonomia da vontade, nada obsta que as partes formalizem acordo e submetam seus termos ao juízo da causa para homologação. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, §3o; 515, III; 771, parágrafo único; 785; 922; 923; 924, III; Código Civil, arts. 840 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709053-28.2019.8.07.0001, Rel Desa. César Loyola, Segunda Turma Cível, j. 13/11/2019. (Acórdão 2079640, 0726185-88.2025.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2026, publicado no DJe: 09/02/2026.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, sob o fundamento de ausência de pressupostos para o desenvolvimento regular do processo, após a celebração de acordo entre as partes e requerimento de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação. II. Questão em discussão. A controvérsia recursal consiste em verificar se, na execução de título extrajudicial, nos casos em que houver celebração de acordo entre as partes com estipulação de pagamento parcelado, é possível a homologação do acordo e a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação. III. Razões de decidir. O art. 922 do CPC autoriza a suspensão da execução pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. 3.1. A formalização de acordo entre as partes, com pedido expresso de suspensão do feito, constitui negócio jurídico processual válido, que deve ser respeitado pelo Juízo. 3.2. A extinção do processo, sob o fundamento de violação à razoável duração do processo, não se sustenta diante da existência de acordo homologável e da previsão legal de suspensão da execução. 3.3. A razoável duração do processo não pode justificar a violação ao devido processo legal, quando presentes os requisitos legais para a suspensão da execução. Precedentes. IV. Dispositivo e Tese. 4. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: “É cabível a suspensão da execução de título extrajudicial pelo prazo necessário ao cumprimento de acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC, sendo indevida a extinção do processo enquanto vigente o prazo concedido para adimplemento.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0742032-72.2021.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a T. Cível, p. 04.07.2024; TJDFT, APC 0721645-65.2023.8.07.0001, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a T. Cível, p. 06.06.2024.” (Acórdão 2073263, 0721943-05.2024.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 11/12/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR ACORDO DAS PARTES ATÉ CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Ação monitória. 2. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. Precedentes. 3. A suspensão do trâmite possui limitação temporal a depender do tipo de processo, podendo as partes convencionarem a suspensão do feito - no âmbito do processo de conhecimento - por até seis meses, ou - em processo de execução - até o fim do prazo para cumprimento da obrigação constituída no acordo. Precedentes. 4. O interesse de agir decorrente da celebração de negócio jurídico processual de suspensão de processo executivo está no incentivo ao cumprimento do acordo pela parte contra a qual a condição de retomada do curso da ação corre - i.e., o devedor e executado - além da preservação do crédito exequendo no seu montante original e seus consectários decorrentes do restabelecimento da mora quanto ao título extrajudicial original. 5. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 2.218.495/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR ACORDO DAS PARTES ATÉ CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 27/07/2023, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 27/06/2024 e concluso ao gabinete em 23/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível suspender a execução de título extrajudicial até cumprimento integral de transação - realizada antes da citação do executado e na qual as partes concordaram com o sobrestamento condicionado ao referido cumprimento - sem caracterizar perda superveniente do interesse de agir do exequente no prosseguimento da execução. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A lei processual permite às partes a celebração de negócio jurídico processual, que pode envolver modificação de prazos ou mesmo a suspensão do andamento do feito. 5. A suspensão do trâmite possui limitação temporal a depender do tipo de processo, podendo as partes convencionarem a suspensão do feito - no âmbito do processo de conhecimento - por até seis meses, ou - em processo de execução - até o fim do prazo para cumprimento da obrigação constituída no acordo. Precedentes. 6. O interesse de agir decorrente da celebração de negócio jurídico processual de suspensão de processo executivo está no incentivo ao cumprimento do acordo pela parte contra a qual a condição de retomada do curso da ação corre - i.e., o devedor e executado - além da preservação do crédito exequendo no seu montante original e seus consectários decorrentes do reestabelecimento da mora quanto ao título extrajudicial original. 7. Hipótese em que o Tribunal de Origem entendeu que a celebração de acordo entre as partes antes da citação do executado não autoriza a suspensão de execução de título extrajudicial e, consequentemente, retira o interesse do exequente no prosseguimento da execução, permitindo a extinção do feito sem julgamento de mérito por ausência do referido pressuposto processual. 8. A simples notícia de acordo firmado entre as partes, em princípio, não implica em suspensão automática do curso processual, salvo se houver no acordo a celebração de negócio jurídico processual específico do sobrestamento do processo, sendo irrelevante o fato de o acordo ter sido celebrado antes da citação do executado. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão provido, para determinar a remessa dos autos ao juízo de 1o grau, para fins de análise dos requisitos legais para a homologação do acordo firmado entre as partes e, caso positivo, determinar o sobrestamento da execução até o fim do prazo concedido pelo exequente para o executado cumprir a obrigação.” (REsp n. 2.165.124/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.) Posta a questão nestes termos, deve ser levado em consideração que o d. Juiz “a quo” ainda não avaliou os aspectos formais exigidos para homologação do acordo (licitude e determinação do objeto, capacidade das partes, atendimento a formalidade eventualmente requerida por lei, etc). Do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora